Tribunal: TJSP
Processo: 1040615-64.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Embargos à execução fiscal – Dissolução irregular da sociedade empresarial constatada – Inclusão de sócio da pessoa jurídica no polo passivo do executivo – Admissibilidade - Multa punitiva arbitrada em 20% do valor do imposto, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei no 6.374/1989 – Percentual que não supera o limite de 100% do valor do tributo, nos

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Embargos à execução fiscal – Dissolução irregular da sociedade empresarial constatada – Inclusão de sócio da pessoa jurídica no polo passivo do executivo – Admissibilidade - Multa punitiva arbitrada em 20% do valor do imposto, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei no 6.374/1989 – Percentual que não supera o limite de 100% do valor do tributo, nos termos fixados pelo E. STF – Precedentes desta C. Câmara - Débito tributário consubstanciado em CDA na qual computado juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Juros moratórios que, em matéria tributária, devem limitar-se à taxa SELIC – Majoração dos honorários advocatícios fixados em detrimento do apelante, como consectário lógico do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC - Sentença mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos